Tribunal: TJSP
Processo: 2302459-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
"AGRAVO DE INTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pedido de Justiça gratuita – Indeferimento – Ausência de comprovação do correto recolhimento do preparo, mesmo após regular intimação dos agravantes – Previsão do art. 1.007, do Código de processo Civil – Deserção – Dever da parte de zelar pelo regular andamento do recurso – Recurso não conhecido."